Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-94.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000243-94.2020.8.11.9005
Impetrante: EDNO GERALDES NUNES
Impetrado: MM. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EDNO GERALDES NUNES impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA, pelo não-recebimento do recurso inominado consubstanciado na ausência de recolhimento do preparo em detrimento ao pedido de gratuidade formulado.
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo às benesses da justiça gratuita mediante a documentação apresentada aos autos.
Visualizando presentes os requisitos, pugna pelo deferimento da liminar.
É o breve relato. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Os lindes que fundam o presente mandamus consistem no indeferimento da justiça gratuita ao impetrante a despeito da impossibilidade em arcar com os custos do preparo recursal, sem comprometer a subsistência de sua família.
Eis o teor da decisão dita como coatora:
“Intimada a parte recorrente para, na forma do art. art. 99, §2o do Código de Processo Civil, juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, esta apresentou faturas de água, energia elétrica, telefone, contrato de locação, boleto de plano de saúde, extrato de imposto de renda e holerite atualizado. Contudo, tais documentos não afastam os elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, descritos na decisão anterior, porque os vencimentos brutos mensais são de R$ 8.829,14 e após vários descontos legais e facultativos, inclusive pensão alimentícia, remanesce valor líquido de R$ 3.970,15, e as despesas demonstradas são de apenas R$ 1.730,10. Fica, assim, afastada a presunção relativa prevista no art. 99, §3o do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA formulado pela parte recorrente e DETERMINO a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da integralidade do preparo recursal, sob pena de deserção.” (ID. n. 42451497 - Pág. 4).
O inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.
Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Depreende-se, portanto, a necessidade de comprovação, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido. Nesse ponto, o magistrado agiu dentro da intelecção da norma e jurisprudência.
Contudo, in casu, a parte impetrante atendeu a determinação do juízo para apresentar documentação a subsidiar a gratuidade requerida.
O exame dos documentos compactua com a declarada hipossuficiência do impetrante, pois indica o valor da sua remuneração e o que está efetivamente comprometido. Destaco trecho:
“(...) embora o Impetrante seja servidor público, tem sua remuneração verticalmente comprometida com 06 (seis) descontos oriundos de empréstimos consignados e cartão consignado, além de obrigações alimentícias com 04 (quatro) alimentandos. (...) Outrora, pontua-se que o Impetrante acostou aos autos conta de energia elétrica, água, telefone e plano de saúde, de modo que segundo a autoridade coatora a despesas do Impetrante são “apenas” de R$ 1.730,10 (mil setecentos e trinta reais e dez centavos), porém, como todo cidadão deste país sabe muito bem, não se vive apenas do pagamento das obrigações levantadas pela autoridade coatora, pois esta deixou de ponderar as demais despesas diárias de difícil demonstração em juízo inerente à vida cotidiana, como a obrigação com a alimentação de sua família, despesas de mercado, gás, além de compras para casa e lazer dos alimentados. Excelência, mesmo realizando o cálculo da diferença do valor líquido percebido pelo Impetrante, ora R$3.970,15 (três mil novecentos e setenta reais e quinze centavos) sob o valor somado pela autoridade coatora R$ 1.730,10 (mil setecentos e trinta reais e dez centavos), tem-se como sobra de seu provento a monta de R$ 2.240,05 (dois mil duzentos e quarenta reais e cinco centavos).”
Prima facie, dentro de um juízo cognitivo não-exauriente, a probabilidade do direito vem do cotejo da declaração de hipossuficiência associada com os documentos apresentados. Além do mais, o perigo de dano reside na ausência de análise do recurso inominado, eis que o juízo de admissibilidade no âmbito dos juizados especiais ocorre pelo juízo de primeiro grau, com viés no Enunciado n. 166, do FONAJE e, avulta-se, na presente hipótese, em que a parte ressalta não ter condições para arcar com as despesas processuais.
Em face ao exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para conceder a justiça gratuita a fim de que seja dado o regular processamento ao recurso inominado interposto pela parte impetrante nos autos n. 1002702-50.2018.8.11.0013, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda.
Notifique a autoridade coatora da presente decisão, bem ainda preste informações, na forma descrita no art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte para oferecer contraminuta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator